Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023698-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Fiança, Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (EMBARGADO), ELTON LUIZ FENGLER - CPF: 230.643.740-87 (EMBARGANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (EMBARGANTE), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), ELTON LUIZ FENGLER - CPF: 230.643.740-87 (EMBARGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO EM QUE SEJAM FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RECORRENTE TENDO EM VISTA QUE HOUVE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A UMA DAS AÇÕES CUMULADAS PELO AUTOR – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Tendo em vista o reconhecimento de prescrição de uma das ações que foram cumuladas, (ação de cobrança), seguindo-se a demanda somente em relação a outra (ação de regresso),

deve-se reconhecer que o Autor sucumbiu quanto a parte em que foi reconhecida a prescrição, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte ex adversa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N. 1023698-69-2022

EMBARGANTE:
ELTON LUIZ FENGLER

EMBARGADOS: JANE GERALDO VERTUAN E OUTROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Elton Luiz Fengler
, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que houve omissão com relação aos honorários sucumbenciais acrescentando que pela leitura do acórdão foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento no sentido de reconhecer a prescrição em relação a ação de cobrança concernente ao contrato de arrendamento de gado, tendo havido julgamento parcial da ação.

Sustenta que se trata de cumulação de pedidos, sendo o processo extinto com relação a cobrança de contrato de arrendamento de gado, e, ainda, que o processo torne a seguir com o pedido de regresso, encerrou-se a prestação jurisdicional concernente a parte considerável dos autos, portanto, o Embargante faz
jus
ao direito ao recebimento das verbas sucumbenciais.

Afirma que conforme o Enunciado n.o 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

Requereu o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, para a condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais quanto ao pedido de cobrança de contrato de arrendamento, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões o Embargado alega que a impossibilidade de fixação de honorários, tendo em vista que o acórdão parte da premissa de que o valor cobrado do contrato de arrendamento é a prestação anual, o que constituiria em renda e, portanto, adequando-se a hipótese do art. 206, §3o, I. Contudo, a ação de origem não busca o pagamento do arrendamento, o que a ação cobra é a restituição de rebanho.

Assevera que não existe sucumbência, e consequentemente, não padece de omissão o acórdão, razão pela qual requer a rejeição dos embargos de declaração que buscam a fixação de honorários.

Na remota hipótese de manutenção do reconhecimento de prescrição, o que não se acredita, necessário observar que a cobrança tem sua origem no inadimplemento e, portanto, a causa do ajuizamento da ação somente pode ser atribuída ao inadimplente, no caso, a parte Agravante.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que não se pode premiar o inadimplente e castigar quem teve seu direito violado, nesse sentido, pelo princípio da causalidade, ainda que haja extinção da execução por prescrição, o devedor permanece como responsável pelo ônus da sucumbência.

Pugna pelo desprovimento do recurso aplicando-se a teoria da causalidade, tendo o recorrido dado causa a instauração da ação, cabe ao mesmo responder pelo ônus de sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023